Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716388-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: MAURILIO MOREIRA SAMPAIO DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal para arrestar bens do agravado. O embargante alega, em síntese, que há omissões na decisão embargada, pois: 1) ficou comprovado que o agravado já se desfez de 2 imóveis (apartamentos 507 e 508, do Bloco I, da SQN 310) quando teve ciência de que havia levantado valores a maior no processo e teria que devolvê-los; 2) o valor que o agravado/embargado tem a devolver pode chegar a R$ 1.130.728,61 (atualizado até 01/04/2021). Requer sejam sanadas as omissões e deferido o arresto de bens imóveis do agravado. Sem razão, inicialmente, o embargante. Não vislumbro as omissões apontadas, uma vez que, conforme constou da decisão embargada, sequer foi apurado o valor a ser devolvido pelo agravado, para, então, se verificar a necessidade e razoabilidade do arresto de bens. O embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria, o que é vedado nesta sede recursal. Nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator